Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificadas as conclusões no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional (data a partir da qual o autor, ora apelante/embargado, tomou ciência da lesão) se deu em 08/10/2019, quando se dirigiu ao Banco do Brasil S/A, ora apelado/embargante, para sacar as cotas de PASEP e, via extrato microfilmado da conta individual, concluiu que a quantia ali constante se apresentava incompatível com o período de tempo de serviço, sendo certo, ainda, que, como a ação foi ajuizada em 08/01/2020, não transcorrido o prazo de 10 (dez) anos, não havendo que se falar, portanto, em prescrição da pretensão indenizatória. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.